Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-24.2019.8.11.0024
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002169-24.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (RECORRENTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), ALEX MOREIRA DA SILVA - CPF: 673.326.761-68 (RECORRIDO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1002169-24.2019.8.11.0024.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
-MT.

Embargante(s):
LUCIANO AUGUSTO NEVES.

Embargado(s):
ALEX MOREIRA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO EVIDENCIADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Luciano Augusto Neves
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu-lhe parcial provimento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à prescrição intercorrente alegada na peça recursal.

Aduz que o embargado deixou de impulsionar o processo após ter conhecimento da remessa ao arquivo em
15/12/2010
, vindo a desarquivar os autos somente no dia
23/04/2014
, quando já implementado o prazo prescricional trienal aplicável à espécie.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consignado na decisão embargada:

(...) Acolho tal proposta recursal, eis que restou comprovada que as penhoras efetuadas no rosto dos autos dos processos: 1000215-74.2018.8.11.0024, 1000216-59.2018.8.11.0024, 1000217-44.2018.8.11.0024 e 1000707-66.2018.8.11.0024, decorrem de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, protegidos pela impenhorabilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PENHORA ONLINE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os honorários advocatícios, como verba destinada à remuneração do trabalho do advogado, têm natureza alimentar e, como tal, são protegidos pela impenhorabilidade, exceto quando o crédito também for de mesma natureza, o que não ocorre no caso.

(N.U 1012887-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). (...)

Logo,
constata-se que
a decisão embargada deixou de apreciar a prescrição intercorrente alegada na peça recursal
.

Em argumento recursal, o recorrente/executado alega a ocorrência da prescrição intercorrente, consubstanciado no
fato de que o Juízo singular, no dia
15/12/2010
, determinou o arquivamento dos autos em virtude da inércia da parte exequente, o que foi efetivado em
04/02/2011
, conforme certidão anexada no feito, vindo a ser desarquivado somente no dia
23/04/2014
.

Em contrarrazões, o recorrido/exequente sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que os autos permaneceram arquivados enquanto o credor buscava receber a satisfação judicial, tentando, inclusive, solucionar a controvérsia amigavelmente, mas sem sucesso.

No caso,
a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito. Vejamos:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
MANTIDA – EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR QUASE SEIS ANOS
– AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito
. (N.U 0000036-53.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

(TJMT - N.U 0018816-12.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifei)

De acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Com efeito, tratando-se de demanda decorrente de reparação civil, a prescrição aplicável é a trienal prevista no artigo 206, parágrafo 3°, inciso V, do Código Civil.

Sendo assim, verifica-se que,
além de não ter sido caso de suspensão do processo, houve paralisação do feito por prazo superior à previsão legal, sem nenhuma providência pela parte exequente
.

Isso porque, o presente feito permaneceu arquivado por prazo superior a 03 (três) anos,
operando-se a prescrição intercorrente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA. PRAZO DA EXECUÇÃO MESMO PRAZO DA AÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. INÉRCIA DA PARTE
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Se trata de cumprimento de sentença, em que não é exigida a intimação pessoal por não se afigurar o caso de abandono de causa, como no processo de conhecimento. Ademais, não há que se falar que a apelante não foi intimada para promover o regular prosseguimento, pois houve a intimação prévia da exequente e essa deixou de colacionar aos autos qualquer ato obstativo de prescrição.
O processo ficou paralisado por prazo evidentemente superior a 03 anos, sem que a apelante envidasse esforços para alcançar a satisfação de seu crédito
.
De acordo com a Súmula 150, do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
. No mesmo sentido é o art. 206-A, do CC, que contém a seguinte previsão: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”. Neste passo,
o prazo prescricional é trienal e tendo havido a flagrante paralisação do feito por prazo superior à previsão legal, restou plenamente configurada a ocorrência de prescrição intercorrente
. No mais, o contraditório e ampla defesa foram garantidos a apelante, que teve plena possibilidade de se manifestar a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente, inexistindo qualquer vício capaz de anular o processo.

(TJMT - N.U 0007321-15.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO
.

1. Cumprimento de sentença de ação de reparação de danos.

2.
Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
.

3. Hipótese em que, segundo as diretrizes firmadas pelo acórdão paradigma - ressalvado o posicionamento pessoal desta Relatora -, implementou-se o prazo da prescrição intercorrente, tendo sido atendido o princípio do contraditório mediante a intimação do exequente.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.798.224/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019.) (grifei)

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo julgador ou a pedido das partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo
.

II – Em observância ao disposto 206, § 3o do Código Civil a pretensão de reparação civil do exequente prescreveu em três anos, ademais, o entendimento pacificado da súmula 150 do STF estabelece que “a prescrição da execução percorre no mesmo prazo de prescrição da ação”.

III – Tendo em vista que o juiz de piso determinou que o exequente informasse o CPF dos executados para realização de BACEN JUD, e que tal informação só foi prestada mais 06 (seis) depois, ocorreu à prescrição.

IV - Desta maneira, na execução, constatado o descaso prolongado do exequente, alcançado o lapso de prescrição intercorrente, torna-se despicienda qualquer providência ulterior para a imediata extinção do processo (artigo 924, inciso V, do CPC).

(TJMT - N.U 0000356-61.2001.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
NÃO VERIFICADAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração, No 71008456576, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 29-03-2019) (grifei)

Por tais razões, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço e
ACOLHO
os presentes embargos declaratórios para suprir a omissão existente no julgado e reconhecer a
prescrição intercorrente
,
extinguindo a presente execução
, na forma do artigo 487, inciso II, e artigos 924, inciso V, e 925, todos do Código de Processo Civil.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024